Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712606-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. B. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: J. V. B. APELADO: DISTRITO FEDERAL, R. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. V. B. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Às partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as diretrizes de competência e custeio de medicamentos firmadas no Tema 1.234, julgado em 16/9/2024 pelo c. STF, sob a sistemática da repercussão geral. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora